Tribunal: TJDFT
Processo: 0043913-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0043913-48.2009.8.07.0001 AGRAVANTEs: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE FARIA DECISÃO Esta Presidência (ID 12642206) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo para a Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12642198): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na linha da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterado pela Lei Distrital no 935/95, deve ser declarado integralmente nulo, quer sob o fundamento de que o dispositivo da lei distrital referida é inaplicável às infrações relacionadas a transporte irregular de passageiros quando praticada por particular em veículo de passeio, quer sob o fundamento de que o mesmo preceito legal foi declarado inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade, Feito n.o 2009.00.2.006922-7. 2 - O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que é ilegal a apreensão de veículo e o condicionamento da sua liberação ao pagamento de multas. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014